Tribunal: TJPA
Processo: 0811095-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811095-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCO ZANETTI DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA -PA.

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta patente a necessidade de custódia do paciente, ante a existência de indícios de autoria e de prova materialidade do delito imputado (
fumus comissi delicti
), bem como meio de ser garantida a ordem pública (
periculum in libertatis)
, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade.

2. Resta, portanto, necessária a manutenção da constrição como meio de acautelar a ordem pública.

3. Inviável a substituição do título prisional decretado em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevantes as condições pessoais do paciente, nos termos da Súmula n° 08 deste Tribunal de Justiça.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento ocorrido em ambiente virtual do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de MARCO ZANETTI DE SANTANA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA -PA.

A impetrante informa em um contexto fático:

I) Que, o ora paciente restou preso em flagrante na data de 29 de setembro de 2020, acusado de ter vulnerado o preceito normativo contido no art. 157 §2º, II e V e §2-A, I c/c/ art. 14 II do CPB;

II) Que, o juízo inquinado coator, ao fundamentar a prisão preventiva, assentou a cautelar no entendimento de que a liberdade do paciente ofenderia a ordem pública e, ainda, colocaria em risco a aplicação da lei penal;

III) Que, o pleito de revogação da prisão preventiva restou indeferido pelo juízo coator, sem que as decisões proferidas nos autos de origem tenham a necessária fundamentação para albergar a determinação prisional que hospedam.

Pautado em tais considerações, argumentou pela necessária concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 10 de novembro de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei seu regular processamento.

Ao prestar as necessárias informações, o juízo de piso consignou:

- Que, o ora paciente é acusado de ter, no dia 29/09/2020, por volta de 21h30, armado com uma pistola calibre 22. e na companhia de outros dois comparsas, ter tentado subtrair objetos pessoais de uma família em sua residência, oportunidade em que fizeram todos de refém, sendo a ação delitiva frustrada, unicamente, pela intervenção da Policia Militar ainda no curso do iter criminis;

- Que, estão presentes as provas de autoria, os indícios de materialidade e, ainda, o periculum libertatis consubstanciado na conduta violenta do paciente ao longo do iter criminis, sendo este responsável por manter uma das vitimas sob a mira de uma arma de fogo e, contra esta, proferir diversas ameaças ao longo das negociações com a Policia Militar.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva posicionou-se pelo conhecimento da ordem, mas, no mérito, pela sua denegação, vez que estariam presentes todos os elementos processuais e legais necessários a manutenção da segregação cautelar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ordem.

Desde logo, destaco trecho da decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, na parte que interessa, vejamos:

(...)

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que receberam denuncia acerca de um assalto que estaria ocorrendo dentro de uma residência.
No local, teriam encontrado os custodiados armados com revolver fazendo uma família refém. Dois teriam tentado fugir, mas foram capturados e um terceiro manteve uma das vítimas sob ameaça de arma de fogo, somente tendo a liberado após negociações.

Conforme-se já ressaltado na decisão anterior, e nos termos apresentados pelo órgão ministerial,
é notável a gravidade do delito cometido pelo modus operandi dos flagranteados, no qual uma família teria sido mantida como refém dentro de sua própria residência, havendo necessidade de intervenção policial e da imprensa para que fosse liberada
. Ademais, ressalta-se que o flagranteado ANTONIO GALDINO já responde a outros processos por crimes correlatos, havendo indícios de reiteração delitiva pelo que resta justificada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

(...)

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154) Diante do exposto, tenho por bem MANTER a PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS ANTONIO GALDINO CAMARA JUNIOR, ANDREY DE LIMA DA COSTA e MARCO ZANETTI DE SANTANA com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial

A simples leitura do exposto demonstra que, calcado na legalidade, o fundamento fático utilizado para a prisão do paciente foi, concretamente, a gravidade concreta do delito, motivo porque deve-se compreender como plenamente justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante do periculum libertatis que, solto, representaria, o que se pode dessumir da violência empregada contra as vítimas e na frieza e audácia com que perpetrou seus crimes – utilizando a vida das vítimas como moeda de troca na negociação com a Polícia Militar, sendo assim, imprescindível que seja mantida a prisão do coacto com base na garantia da ordem pública.

Sobre o tema, colaciono julgado dessa Sessão de Direito Penal, da Relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO ROUBO MAJORADO FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO FUNDAMENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES ORDEM DENEGADA DECISÃO UNÂNIME.

I. Constato que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória não foi juntada aos autos, inviabilizando a apreciação da alegação de falta de fundamentação no referido decisum. Quanto à decisão que rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que esta se encontra minimamente fundamentada, tendo o magistrado motivado-a com base em fatos concretos dos autos, que demonstram a
periculosidade
do coacto e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública
. De fato, deixou claro o juiz que o paciente, além de ter participado do delito em apreço, forneceu nome falso na delegacia de polícia, tentando se furtar a aplicação da lei penal. In casu, pouco importa se o paciente tenha ou não portado arma de fogo, pois sabe-se que tal circunstância, por ser de caráter objetivo, se comunica aos demais que dela tenham conhecimento; II. Vê-se que o paciente praticou vários roubos em sequência, causando caos na população. Os seus antecedentes criminais demonstram que ele é elemento que faz do crime seu meio de vida, visto que responde a outros delitos como roubo, sequestro e porte ilegal de arma. Além disso, tentou se furtar a aplicação da Lei Penal fornecendo nome falso na delegacia de policia. Ora, tais fatos, somados a gravidade do crime e seu modus operandi demonstram a
periculosidade
do paciente e a necessidade da sua prisão para a garantia da
ordem pública
e para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente do STJ; III. No que tange as qualidades pessoais, sabe-se que estas são irrelevantes para a concessão da
ordem
de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da preventiva. Deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo as partes, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente; IV.
Ordem
denegada. (2012.03447969-41, 112.029, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-09-17, Publicado em 2012-09-19)

Nesse cenário, presentes os pressupostos da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, inviável que se cogite de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do Art. 319 do CPP e, igualmente irrelevante, as eventuais qualidades pessoais favoráveis do paciente, nos termos da Súmula n° 08 deste Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto, convergindo para o parecer ministerial, conheço da ordem e, no mérito, a denego.

É o voto.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 18/12/2020